Tribunal: CARF
Processo: 10980.905770/2011-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.905770/2011-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.618 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
GAS FUTURO - SISTEMAS DE COMPRESSÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
PEDIDO DE RESSARCIMENTO/DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
CÁLCULO EFETUADO PELO SISTEMA ELETRÔNICO DA RFB.
INFORMAÇÕES
EQUIVOCADAS
PRESTADAS
PELA
PRÓPRIA
DECLARANTE/SOLICITANTE.
O sistema eletrônico da RFB , ao processar pedidos de ressarcimento e
declarações de compensação tem como base as informações prestadas pelo
próprio solicitante/declarante em cruzamento com as informações disponíveis
em seu banco de dados. Informações prestadas erroneamente pelo
solicitante/declarante, se não retificadas, serão processadas e o sistema emitirá
um Despacho Decisório Eletrônico nelas fundamentadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente ), Ari Vendramini, Laercio Vruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima,
Sabrina Coutinho Barbosa e Marcos Antonio Borges (Suplente Convocado).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado contra Acórdão da DRJ/PORTO
ALEGRE, que considerou improcedente a manifestação de inconformidade intentada contra o
deferimento parcial de pedido de ressarcimento de créditos do IPI, cumulado com Declaração de
Compensação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.905770/2011-79
Fl. 810
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.618 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.905770/2011-79

Por bem sintetizar os fatos, adoto o relatório constante do retrocitado Acórdão :
Trata-se da manifestação de inconformidade das fls. 117 a 132, protocolizada em 17 de
junho de 2011, subscrita por procurador credenciado pelos documentos das fls. 135 a 158,
contestando o Despacho Decisório No de Rastreamento 930838588, da fl. 2, emitido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba. A ciência do despacho referido
ocorreu em 19 de maio de 2011, segundo consta na fl. 7.
O despacho decisório objeto da inconformidade reconheceu parcialmente o crédito
demonstrado no Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e Declaração de
Compensação (PER/DCOMP) no 34251.63389.171106.1.3.01-4316, em que foi
solicitado/utilizado, a título de ressarcimento do IPI, referente ao terceiro trimestre de
2005, o valor de R$ 305.521,53, sendo considerado legítimo o valor de R$ 266.182,35.

A motivação do despacho decisório foi a constatação de utilização integral ou parcial, na
escrita fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento em períodos subseqüentes ao
trimestre em referência, até a data da apresentação do PER/DCOMP.

O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual foi homologada parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP no 05839.91322.260307.1.3.01-7680, restando
um saldo devedor, relativo aos débitos indevidamente compensados, de R$ 65.849,84
(principal, multa e juros, calculados para pagamento até 31/05/2011).

O despacho decisório foi acompanhado dos seguintes demonstrativos:
- Demonstrativo de Créditos e Débitos (Ressarcimento de IPI),
- Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível ,
- Demonstrativo do Crédito Reconhecido para cada PERDCOMP e
- Demonstrativo da Apuração Após o Período de Ressarcimento, conforme fls 3 a 5.

Nesse último demonstrativo, que teve como origem de informação os PER/DCOMP no
13513.51540.151206.1.3.01-8620,
00221.09119.150107.1.3.01-3130,
29697.22007.260307.1.3.01-0672,
15099.58389.310807.1.1.01-7499,
40490.66470.280907.1.1.01-1406 e
24622.80496.280907.1.1.01-1681,
está demonstrada a apuração do saldo credor após o período de ressarcimento até o
período de transmissão do último documento certificável da família do PER/DCOMP no
34251.63389.171106.1.3.01-4316.
À vista disso, foi homologada parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP
05839.91322.260307.1.3.01-7680.
Na manifestação de inconformidade o interessado requer, preliminarmente, que sejam
distribuídos conjuntamente com este os processos administrativos no 10980.905771/2011-
13 e 10980.905772/2011-68, por guardarem conexão entre as matérias tratadas em seus
autos.

No mérito, argumenta erro na apuração do saldo credor reconhecido, pois entende ser
detentor de crédito ressarcível suficiente para quitar as compensações declaradas.
Informa que, em maio de 2011, a Receita Federal do Brasil- RFB- emitiu 7 Despachos
Decisórios contra a empresa, pelos quais questionou a apropriação de créditos de IPI e
sua suficiência para a compensação dos débitos declarados. Por esses despachos
decisórios foram analisados os PER/DCOMPs referentes aos seguintes trimestres de
apuração: 3o e 4° trimestres de 2004, 1o, 2o, 3o e 4o trimestres de 2005 e 1o trimestre de
Fl. 811
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.618 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.905770/2011-79

2006. Informa também que, em relação aos despachos decisórios do 3o e 4o trimestres de
2004, bem como aos do 1o e 2o trimestres de 2005, optou por não apresentar defesa
administrativa.
Quanto aos outros três trimestres acima citados, requer sua análise conjunta, em face de o
resultado do primeiro afetar os resultados dos que lhe sucederem.

Inicia sua argumentação transcrevendo o art. 11 da Lei no 9.779/99 e o art. 16 da IN RFB
no 600/2005, que subsidiaram seu pedido de reconhecimento do crédito ressarcível de IPI
apurado ao final daqueles trimestres. Também transcreve o art. 17 da IN no 600/2005, que
dispôs sobre a escrituração desses créditos. Alega que, conforme esses dispositivos legais,
são 3 as regras para aproveitamento dos créditos de IPI, a saber: a) o crédito de IPI
pleiteado deve existir no período de apuração a que o pedido de
ressarcimento/compensação se reporta; b) o crédito de IPI pleiteado deve existir no
momento da entrega do PER/DCOMP e c) o saldo credor do IPI existente nos períodos
de apuração compreendidos entre a data de transmissão do PER/DCOMP e o período a
que se refere o crédito pleiteado não pode ser inferior ao crédito de IPI pleiteado.

Com base nessas considerações traz argumentos e elabora demonstrativos de cálculo,
com o objetivo de comprovar a existência de saldo credor passível de ressarcimento
suficiente para quitar as compensações não homologadas pelo Despacho Decisório
combatido.

Para tanto, reporta-se a dados do seu Livro Registro de Apuração do IPI-LRAIPI- e a
DIPJ 2006 (AC 2005). Alega que, conforme consta nesses documentos, o saldo credor de
IPI do estabelecimento, ao final do terceiro trimestre de 2005 era de R$ 1.387.740,70 e
não os R$ 318.226,64 informados no Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor
Ressarcível que acompanha o Despacho Decisório.
Afirma que a diferença entre esses dois valores - calculada em R$ 1.069.514,06 - é
justificada pelo método de apuração do saldo credor adotado pela autoridade fiscal, que
teria implementado, em seus cálculos, a dedução do valor do IPI utilizado em
compensações anteriores e as glosas de créditos de IPI efetuadas nos respectivos
despachos.
Transcreve, às fls. 124 e 125, os valores apurados nas análises de saldo credor ressarcível
do 2o, 3o e 4o trimestres de 2004 e 1o, 2o e 3o trimestres de 2005 e conclui que o valor da
diferença acima apontada é exatamente igual ao somatório dos créditos utilizados nos
PERDCOMPs desses trimestres.
Seguindo essa linha de argumentação, assevera que, ao efetuar o cálculo do saldo credor
ressarcível do 3o trimestre de 2005, a autoridade fiscal já havia considerado o crédito de
IPI líquido das compensações anteriores.
Acrescenta que, em conformidade com o disposto no art. 17 da IN 600/2005, ao
transmitir, em setembro de 2006, os PERDCOMPS do 2o, 3o e 4o trimestres de 2004,
promoveu o estorno, em sua escrita fiscal, dos valores ali pleiteados. E que, por esse
motivo, esses valores vieram a ser somados aos débitos daquele mês.
Informa que os créditos de IPI relativos aos PERDCOMPs transmitidos à RFB
posteriormente a setembro de 2006 seguiram essa mesma sistemática, sendo
acrescentados aos débitos do período de apuração em que se deu a sua transmissão.
Apresenta esses cálculos em planilhas demonstrativas, que traz para ilustrar seus
argumentos.
Partindo da premissa de que o saldo credor ressarcível apurado no Despacho Decisório do
3o trimestre de 2005 já era líquido das compensações anteriores, conclui que, ao elaborar
o Demonstrativo de Apuração Após o Período do Ressarcimento e apurar o “menor saldo
credor” desse período, a RFB acabou por considerar duas vezes o valor das
compensações declaradas pela recorrente, sendo uma pelo valor efetivamente
Fl. 812
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.618 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.905770/2011-79

homologado por ela e outra pelo valor informado nos PER/DCOMPs, quando baixados
em sua escrita fiscal.
Entende que, ao elaborar o Demonstrativo de Apuração Após o Período do
Ressarcimento, a autoridade fiscal deveria ter considerado a) o saldo credor existente no
RAIPI e no Livro Registro de Apuração do IPI a título de saldo credor do período
anterior e o débito de IPI existente no RAIPI e no Livro Registro de Apuração do IPI ou
b) o saldo credor de R$ 318.226,64 (líquido) a título de saldo credor do período anterior
e o débito de IPI normal existente no RAIPI e no Livro Registro de Apuração do IPI(sem
a dedução relativa aos créditos utilizados através de PER/DCOMP), pois caso não usasse
um desses dois critérios sugeridos, incorreria em penalizar o recorrente com a dedução,
em duplicidade, dos créditos de IPI a que tem direito.
Prossegue afirmando que, considerando que o saldo credor de período anterior utilizado
foi o líquido, deve-se utilizar os débitos de IPI dos períodos de setembro de 2006 a
janeiro de 2007 sem considerar os estornos dos créditos de IPI relativos à entrega dos
PERDCOMPs.
Apresenta planilha com os cálculos que entende serem corretos.
Finaliza requerendo que seja reformado o Despacho Decisório no 930838588, para o fim
de homologar integralmente as compensações declaradas nos PER/DCOMPs no
34251.63389.171106.1.3.01-4316 e 05839.91322.260307.1.3.01-7680, por entender
haver créditos suficientes para ampará-las.
É o Relatório.
A DRJ/POA assim ementou seu Acórdão, ao analisar as razões de defesa :
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Art. 2o da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ainda irresignada, a impugnante apresentou Recurso Voluntário, dirigido a este
CARF, onde repisa os argumentos trazidos em manifestação de inconformidade.
É o que bastava relatar

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
O recurso voluntário interposto é tempestivo e atende aos requisitos do artigo 67
do Anexo II do RICARF, portanto, deve ser aceito.
Preliminarmente, esclarece-se à recorrente que os processos administrativos de no
10980.905771/2011-13 e 10980.905772/2011-68 estão sendo julgados nesta sessão de
julgamento.
Fl. 813
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.618 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.905770/2011-79

O cerne da questão é que a recorrente contesta os cálculos efetivados pelo sistema
eletrônico da RFB que processou o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de Compensação e
ele vinculada.
Relevante destacar a seguinte informação trazida aos autos no relatório que
acompanha o Acórdão DRJ, citando as razões de manifestação de inconformidade apresentada
pela ora recorrente á DRJ :
O despacho decisório foi acompanhado dos seguintes demonstrativos:
- Demonstrativo de Créditos e Débitos (Ressarcimento de IPI),
- Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível ,
- Demonstrativo do Crédito Reconhecido para cada PERDCOMP e
- Demonstrativo da Apuração Após o Período de Ressarcimento, conforme fls 3 a 5.

Nesse último demonstrativo, que teve como origem de informação os PER/DCOMP
no 13513.51540.151206.1.3.01-8620,
00221.09119.150107.1.3.01-3130,
29697.22007.260307.1.3.01-0672,
15099.58389.310807.1.1.01-7499,
40490.66470.280907.1.1.01-1406 e
24622.80496.280907.1.1.01-1681,
está demonstrada a apuração do saldo credor após o período de ressarcimento até o
período de transmissão do último documento certificável da família do
PER/DCOMP no 34251.63389.171106.1.3.01-4316.
À vista disso, foi homologada parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP
05839.91322.260307.1.3.01-7680.
Na manifestação de inconformidade o interessado requer, preliminarmente, que sejam
distribuídos conjuntamente com este os processos administrativos no 10980.905771/2011-
13 e 10980.905772/2011-68, por guardarem conexão entre as matérias tratadas em seus
autos.

No mérito, argumenta erro na apuração do saldo credor reconhecido, pois entende
ser detentor de crédito ressarcível suficiente para quitar as compensações
declaradas.
Informa que, em maio de 2011, a Receita Federal do Brasil- RFB- emitiu 7
Despachos Decisórios contra a empresa, pelos quais questionou a apropriação de
créditos de IPI e sua suficiência para a compensação dos débitos declarados. Por
esses despachos decisórios foram analisados os PER/DCOMPs referentes aos
seguintes trimestres de apuração: 3o e 4° trimestres de 2004, 1o, 2o, 3o e 4o trimestres
de 2005 e 1o trimestre de 2006. Informa também que, em relação aos despachos
decisórios do 3o e 4o trimestres de 2004, bem como aos do 1o e 2o trimestres de 2005,
optou por não apresentar defesa administrativa.
Quanto aos outros três trimestres acima citados, requer sua análise conjunta, em
face de o resultado do primeiro afetar os resultados dos que lhe sucederem.
(destaques deste Relator).
Ocorre que a própria recorrente admite uma série de erros no preenchimento dos
documentos eletrônicos.
Trazemos trechos do recurso voluntário que atesta tal afirmação:
Antes de rebater os motivos pelos quais deve ser reformado o acórdão recorrido, é preciso
fazer alguns esclarecimentos quanto aos fatos que permeiam o processo. Entre os anos de
Fl. 814
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.618 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.905770/2011-79

2004
e
2006
a Recorrente apurou créditos de IPI passíveis de
ressarcimento/compensação, tendo, em setembro de 2006, ou seja, de forma
extemporânea, optado por utilizá-los para compensação de débitos tributários.
Assim, a partir de setembro de 2006, a Recorrente transmitiu extemporaneamente
diversos PER/DCOMP’s à RFB,
..........................................................
Apesar de o procedimento adotado pela Recorrente (lançar os estornos a débito) não ser o
mais correto do ponto de vista formal, a Recorrente demonstrou quando da apresentação
de manifestação de inconformidade que efetuou todos os estornos, sendo que a
desconsideração desse fato levou a autoridade fiscal a descontar em duplicidade de
estornos de créditos de IPI.
...........................................................................................................
Também é importante esclarecer que não é relevante o fato de a Recorrente não ter
contestado os despachos decisórios relativos ao 2o, 3o e 4o trimestre de 2004 e 1o e 2o
trimestres de 2005, que são períodos imediatamente anteriores aos discutidos neste
processo.
..........................................................................................................
Conforme exposto no tópico anterior, a Recorrente estornou os créditos utilizados nos
PER/DCOMPs via lançamento a débito na escrita fiscal de IPI, em vez de informar esses
estornos em “Ressarcimento de Créditos”. Assim, tendo sido identificada a mera
ocorrência de erro formal, devem ser homologadas as compensações pleiteadas pela
Recorrente.
Afinal, meros erros formais no preenchimento de obrigações acessórias não podem
afastar o direito da Recorrente à compensação, especialmente pelo fato de que tais erros
não acarretam em prejuízo à administração pública, já que os créditos pleiteados existem
e são suficientes para quitar os débitos compensados.
........................................................................................
Não homologar a compensação mesmo diante da existência de créditos suficientes em
virtude de meros erros formais cometidos no preenchimento de obrigações acessórias
viola frontalmente os princípios da busca pela verdade material e do formalismo
moderado.
........................................................................................................
Portanto, deve ser superado o erro formal de preenchimento cometido pela Recorrente,
acolhendo-se os argumentos apresentados no presente recurso para o fim de reformar o
acórdão recorrido e homologar integralmente a compensação declarada pela Recorrente.
.......................................................................................................

Portanto, o que se verifica de pronto é que o sistema apenas processou as
informações prestadas pela própria recorrente.

O que a recorrente intenta, na realidade, é que este CARF adote a competência dos
titulares da Unidades de RFB e promova uma revisão de ofício no Despacho Decisório guerreado, o
que é impossível.

A competência para revisão de ofício do ato administrativo é da autoridade que o
emitiu ou promoveu. Assim, a recorrente deveria dirigir-se ao titular da Unidade da RFB que emitiu
o Despacho Decisório Eletrônico e solicitar uma revisão de ofício, acompanhada das razões para a
revisão e de provas idôneas que a justifiquem.

A Ilustre Julgadora da DRJ, na redação do voto condutor do Acórdão, explicou,
de forma didática, a sequência de cálculos efetuados pelo sistema eletrônico da RFB, e como os
Fl. 815
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.618 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.905770/2011-79

erros da recorrente influenciaram no resultado final dos cálculos, culminando no Despacho
Decisório Eletrônico. Transcrevemos trechos desta didática explanação, e os adotamos como
razões de decidir:

É importante ressaltar que o presente exame da manifestação de inconformidade segue a
lógica da verificação eletrônica dos PER/DCOMPs, limitando-se à fundamentação do DDE
controvertido, à documentação juntada na instrução do processo e aos dados existentes nos
sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).

Registre-se que a primeira etapa da verificação da legitimidade do valor pleiteado pelo
contribuinte consiste no cálculo do saldo credor passível de ressarcimento apurado ao fim do
trimestre-calendário a que se refere o pedido, ao que se segue outra etapa, consistente em analisar
se esse saldo credor passível de ressarcimento se mantém na escrita até o período imediatamente
anterior ao da transmissão do PER/DCOMP.

Ressalte-se, preliminarmente, que o manifestante expressou não haver contestação quanto aos
despachos decisórios exarados na análise dos créditos de IPI dos 2o, 3o e 4o trimestres de 2004,
assim como os do 1o e 2o trimestres de 2005, o que os torna definitivos, em relação ao objeto do
presente processo, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/1972.

Cabe aqui relembrar os argumentos trazidos pelo interessado, ao fundamentar sua lógica na
premissa de que, ao efetuar o cálculo do saldo credor do 3o trimestre de 2005, a autoridade fiscal já
teria considerado o crédito de IPI líquido das compensações anteriores.

Alega que os saldos credores constantes de seu LRAIPI divergem dos valores apostos nos
demonstrativos dos Despachos Decisórios exarados nos pedidos de ressarcimento dos 2o, 3o e 4o
trimestres de 2004 e 1o, 2o e 3o trimestres de 2005.

Afirma que essa divergência se funda na duplicidade de dedução dos créditos reconhecidos
naqueles trimestres. Conforme seu arrazoado, os saldos reconhecidos a cada trimestre já estariam
deduzidos dos valores reconhecidos nos trimestres anteriores. E que a dedução desses valores
reconhecidos, no livro RAIPI (espelhada pelo acréscimo desses valores aos débitos do mês da
transmissão do PERDCOMP), acarretaria nova dedução dos valores reconhecidos no saldo credor
escriturado.

Não lhe assiste razão.

Conforme exposto em sua manifestação de inconformidade, há três requisitos legais para a fruição
do direito ao ressarcimento do crédito de IPI, a saber:
a) o crédito de IPI pleiteado deve existir no período de apuração a que o pedido de
ressarcimento/compensação se reporta;
b) o crédito de IPI pleiteado deve existir no momento da entrega do PER/DCOMP e
c) o saldo credor do IPI existente nos períodos de apuração compreendidos entre a data de
transmissão do PER/DCOMP e o período a que se refere o crédito pleiteado não pode ser inferior
ao crédito de IPI pleiteado.(gn).

À época da transmissão do PERDCOMP, a regulamentação do direito ao ressarcimento e
compensação de créditos de IPI se dava pela IN SRF no 600/2005,

Segundo a terminologia dos §§ 2o e 4o do art. 16 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de
dezembro de 2005 - em vigor na data da transmissão do PER/DCOMP objeto do despacho
decisório contestado - em remanescendo, ao final de cada trimestre calendário, créditos do IPI
passíveis de ressarcimento após efetuadas as deduções legais, o estabelecimento matriz da pessoa
jurídica poderia requerer o ressarcimento dos referidos créditos em nome do estabelecimento que
os apurasse, bem assim utilizá-los na compensação de débitos próprios relativos aos tributos e
contribuições administrados pela Receita Federal.

Fl. 816
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.618 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.905770/2011-79

É obvio que esses créditos deveriam remanescer na escrita fiscal na data do requerimento ou da
utilização, eis que não é autorizado seu uso em duplicidade, uma vez na escrita e outra em
PER/DCOMP.

A transmissão de um PER/DCOMP materializa o pedido de reconhecimento de um crédito
de IPI, ao qual o contribuinte poderá agregar, ou não, declaração de compensação de
débitos. Os dados constantes em sua escrita fiscal e que fundamentam o seu pedido, e que,
até o momento da transmissão, são de sua exclusiva responsabilidade e controle, passam a
ser de conhecimento e domínio compartilhado pela fiscalização da Receita Federal, que os
utilizará para subsidiar sua análise.
A partir da data de recepção de um PER/DCOMP, o Sistema de Controle de Créditos - SCC
- irá, de forma sucessiva e contínua, com base nas informações desse PER/DCOMP, apurar e
reconstituir, em um “Livro de Apuração Virtual do IPI”, todos os créditos e débitos desse
imposto incidentes nos períodos ali informados, para apurar quais são os créditos passíveis
de ressarcimento, bem como a permanência ou aproveitamento desses créditos nos períodos
subsequentes ao da apuração.

Ressalte-se que os créditos de IPI têm a função primordial de deduzir os débitos próprios desse
imposto e, somente após a dedução desses débitos, poderão ser aproveitados para ressarcimento ou
compensação com outros débitos, resguardadas as condições determinadas pela legislação.

Ao estabelecer que no período de apuração em que fosse apresentado o pedido de ressarcimento,
vale dizer, no período em que fosse transmitido o PER/DCOMP, o estabelecimento que escriturou
os créditos deveria estornar, em sua escrita fiscal, o valor pedido ou aproveitado, o art. 17 da IN
SRF no 600, de 2005 objetivava impedir que, daquele período, inclusive, em diante, o valor
solicitado fosse utilizado em duplicidade.

É evidente que, do primeiro período de apuração após o trimestre de referência, até o
período de apuração imediatamente anterior ao da transmissão do PER/DCOMP, poderia
ter havido a utilização do crédito na escrita, para dedução de débitos do IPI. Por esse motivo
se impõe a feitura do demonstrativo de utilização após o período (trimestre) do
ressarcimento. Esse demonstrativo é elaborado no contexto da verificação eletrônica do
PER/DCOMP, que resulta em valores não necessariamente coincidentes com os da escrita
fiscal, mas em absoluta conformidade com a legislação de regência.

Em razão da mesma premissa - de não ser possível a utilização do crédito em duplicidade-, a
apuração do saldo credor passível de ressarcimento, restrita ao trimestre em que os créditos
foram escriturados, exige que eventuais importâncias passíveis de ressarcimento
reconhecidas pela Receita Federal para trimestres anteriores sejam excluídas do confronto
de débitos e créditos do próprio trimestre de referência.

No Despacho Decisório consta a informação de que houve utilização, na escrita fiscal, do
saldo credor passível de ressarcimento calculado para o 3o trimestre de 2005 em períodos
subseqüentes ao trimestre em referência, até a data da apresentação do PER/DCOMP. E foi
exatamente por ter sido constatado que os créditos passiveis de ressarcimento desse trimestre
não permaneceram íntegros até a data de transmissão do PERDCOMP
34251.63389.171106.1.3.01-4316 (transmitido em 17 de novembro de 2006, ou seja, um ano
após o período de apuração) é que houve a dedução, do saldo credor total de R$318.266,64
apurado pelo sistema SCC, dos valores que foram utilizados para abater débitos de períodos
posteriores àquele trimestre.

Para esse cálculo, foram extraídas informações dos PER/DCOMPs listados no campo
“Origem da Informação” do Demonstrativo de Apuração Após o Período de Ressarcimento.

Conforme exposto nesse demonstrativo, a partir da apuração do saldo credor do 3o trimestre de
2005 e até o período que antecedeu a transmissão do seu pedido de ressarcimento, foram
acrescidos, mês a mês, os créditos de IPI decorrentes de operações do interessado, assim como
também foram deduzidos, mês a mês, os débitos de IPI daqueles mesmos períodos.
Fl. 817
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.618 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.905770/2011-79

Frise-se esses dados terem sido extraídos de declarações transmitidas pelo próprio
contribuinte, identificadas no campo “Origem da Informação”, constante desse
demonstrativo. Abatidos os créditos de IPI utilizados nos PER/DCOMPs ali relacionados,
restou, para o 3o trimestre de 2005, o saldo credor ressarcível de R$ 266.182,35, que foi
utilizado nas compensações de débitos declarados no PER/DCOMP no
34251.63389.171106.1.3.01-4316 (débito compensado: R$ 28.303,16 ) e PERDCOMP no
01629.02316.260307.1.7.01-8104 (débito compensado: R$ 237.879,19).

Comprova-se a ausência de duplicidade na dedução do créditos quando se compara os
PER/DCOMPs que aproveitaram os créditos ressarcíveis do 2o, 3o e 4o trimestres de 2004 e 1o e 2o
trimestres de 2005 com os PER/DCOMPs relacionados no Demonstrativo de Apuração Após o
Período de Ressarcimento do 3o trimestre de 2005 e constata-se não serem os mesmos.

No quadro abaixo transcreve-se a apuração dos saldos credores desses trimestres, bem como a
destinação que se deu aos créditos neles reconhecidos, corroborando a correção do estorno desses
valores dos saldos credores do Livro RAIPI.

Adotando-se uma abordagem temporal nessa análise, também se conclui por refutar o argumento
de duplicidade na dedução dos créditos ressarcíveis, já que eles foram deduzidos da escrita fiscal
uma única vez, a saber: em 28/09/2006 (data de transmissão do PER/DCOMP
02046.84921.280906.1.3.01-1947), em 29/09/2006 (data de transmissão dos PER/DCOMPs
00613.02080.290906. 1.7.01-8026 e 01352.07660.290906.1.3.01-9909), em 26/10/2006(data de
transmissão do PER/DCOMP 13600.61857.261006.1.3.01-4922) e em 17/11/2006 (data de
transmissão dos PER/DCOMPs 32093.18547. 171106.1.3.01-4071 e 34251.63389.171106.1.3.01-
4316).

O fato dos créditos reconhecidos para ressarcimento terem sido estornados nos meses em que
se deu a transmissão dos PERDCOMPs que os requereu apenas reforça a correção desse
procedimento, pois, caso assim não fosse, eles se manteriam na escrita do IPI, podendo vir a
ser utilizados para abater débitos próprios de IPI. E, ao mesmo tempo, ao serem validados
para ressarcimento e compensação, poderiam servir para compensar com outros débitos do
contribuinte.

Quanto ao valor constante no campo “saldo credor de períodos anteriores não ressarcíveis”,
informado no Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível, verifica-se, no confronto
entre os dados do PER/DCOMP no 34251.63389.171106.1.3.01-4316 e os demonstrativos de
cálculo que acompanham o despacho decisório no 930838588, que há divergência no valor do
“saldo credor do período anterior” informado para o mês de julho de 2005 nesses dois
documentos.

No PER/DCOMP, cujas informações são advindas de dados transmitidos pelo requerente, o valor
ali aposto é de R$ 1.069.514,06. Já no Despacho Decisório, esse valor consta como zero. Segundo
alegado pelo manifestante, essa diferença de R$ 1.069.514,06 se deu em virtude da contabilização
antecipada pela RFB do aproveitamento de créditos ressarcíveis reconhecidos nos períodos
anteriores ao 3o trimestre de 2005, mais especificamente dos créditos validados dos 2o, 3oe 4o
trimestres de 2004 e 1o e 2o trimestres de 2005.

Fl. 818
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-013.618 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.905770/2011-79

Frise-se que, quanto aos despachos decisórios proferidos na análise dos créditos ressarcíveis
desses trimestres, não houve contestação do interessado. Pelo contrário. Em seu
contraditório afirma expressamente não haver interesse em fazê-lo, o que, conforme reza o
art. 17 do Decreto no 70.235/1972, os torna definitivos no âmbito administrativo.

Isso posto, cumpre consultar os demonstrativos que acompanham o despacho decisório no
930838574, exarado na análise do PERDCOMP no 32093.18547.171106.1.3.01-4071, cujo objeto
foi o pedido de reconhecimento de créditos ressarcíveis do 2o trimestre de 2005.

Conforme se extrai de seu Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível, o valor do
saldo credor total em junho de 2005 era de R$ 161.008,33, sendo esse valor integralmente
ressarcível e utilizado em compensações declaradas, nada restando de saldo credor não ressarcível
a ser transferido para o período que lhe sucederia (julho de 2005).

Ou seja: o valor inicial a constar no campo do “Saldo Credor de Período Anterior - Não
Ressarcível” do Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível do 3o trimestre de 2005
era zero, como de fato ocorreu.

Portanto, sem reparos ao Acórdão DRJ.

Ademais, o sistema eletrônico da RFB, ao processar pedidos de ressarcimento e
declarações de compensação tem como base as informações prestadas pela próprio
solicitante/declarante em cruzamento com as informações disponíveis em seu banco de dados.
Informações prestadas erroneamente pelo solicitante/declarante, se não retificadas, serão
processadas e o sistema emitirá um Despacho Decisório Eletrônico nelas fundamentadas.
Conclusão
Pelo exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É o meu voto
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 819
DF CARF MF
Original